Tribunal: TJDFT
Processo: 0727957-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727957-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA AGRAVADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Na origem, o MM. Juiz rejeitou a impugnação à penhora. Na decisão de ID 61490614, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo e o recurso encontra-se aguardando julgamento pelo colegiado. Na petição juntada no ID 63767917, a agravante requer a desistência do recurso. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora